Tribunal: TJMT
Processo: 0020830-32.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020830-32.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[G. S. N. (APELADO), ELIETY SALES LEMES - CPF: 007.601.621-82 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ELIETY SALES LEMES - CPF: 007.601.621-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSENCIA DE AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO REJEITADA (ART.370, CPC). ESCOLA MUNICIPAL. NEGATIVA DA PROFESSORA EM AUTORIZAR IDA DO ALUNO AO BANHEIRO. CRIANÇA URINOU NA SALA DE AULA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ABALO SOFRIDO ACIMA DA NORMALIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS A FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA (EC 80/2014). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Entendendo o juízo que a lide se encontra pronta para ser julgada e que as provas almejadas são desnecessárias, é corretamente aplicável o julgamento antecipado da lide, sem que isso incida em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.

Verifica-se configurada a ilicitude atribuída ao apelante pela exordial, por conduta realizada por agente público do Município de Cuiabá, professora municipal, causadora de abalo psicológico ao autor passível da devida reparação, uma vez que confessadamente não permitiu que o aluno fosse ao banheiro, e como consequência a criança urinou em sala de aula.

3.

O nexo de causalidade configura-se na atuação comissiva da professora municipal combinado com a humilhação que o aluno sofreu pelo constrangimento advindo da situação.

4.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se condizente com os transtornos advindos da situação, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica dos lesados e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

5.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

6.

A partir da Emenda Constitucional n.o 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação do ente municipal em honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada Da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
movida por
GEOVANY SALES DO NASCIMENTO
(menor de idade quando do ajuizamento da ação),

em desfavor do apelante.

A sentença reconheceu o abalo moral e condenou o ente público ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a favor do apelado, sem custas e honorários (EC 80/2014) (ID Num. 3832999).

O apelante alega preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e no mérito, que não comprovado o abalo moral, ausente o nexo causal, cabendo reforma para improcedência da pretensão ou redução do valor da indenização (ID Num. 3833000/3833001).

Contrarrazões anexada ao ID Num. 3833004/3833005, pugnando a manutenção do julgado e condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais a favor da Defensoria Pública Estadual.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou que o caso não reclama intervenção ministerial (ID Num.6947568).

Considerando que o autor da ação atingiu a maioridade no ano 2018, retifique-se a capa dos autos.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

- DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscita o Município Apelante, a nulidade da sentença por violação a garantia dos meios de prova em direito admitidos, especificamente pelo fato de não ter sido realizada audiência de instrução.

No que se refere ao suposto cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, melhor sorte não socorre o Apelante.

De acordo com a norma contida no art. 370, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, de acordo com seu livre convencimento.

Entendendo o juízo que a lide se encontra pronta para ser julgada e que as provas almejadas são desnecessárias, é corretamente aplicável o julgamento antecipado da lide, sem que isso incida em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça: “
Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa
.” (AgInt no AREsp 1044194/SP – Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 19.10.2017, p. DJe 27.10.2017) Destaquei.

REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, contra a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por dano moral, por conta da negativa da professora em permitir que o aluno, ora autor/apelado, fosse ao banheiro na escola pública municipal, e consequentemente não conseguiu se conter e urinou na roupa dentro da sala de aula, sendo motivo de chacota e gozação dos demais alunos.

Prescreve o artigo 37, § 6o, da CF,
in verbis
: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Destaquei
.

Após análise dos documentos que instruem os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida.

A Carta Magna da República, em seu artigo 1°, inciso III, preconiza o princípio da dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito.

Tal observância é o mínimo que se espera da classe dos professores, que lidam dia a dia com crianças, cabendo agir com sensibilidade para situações como a debatida, evitando constrangimentos de qualquer natureza.

O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura a dignidade e respeito aos tutelados, dentre outros direitos, nos artigos 4°, 5°, 6°, 15, 17, 18, 70 e 73 (Lei n° 8.069/1990).

Do recado emitido pela professora para a mãe do apelado (ID Num. 3832954), extrai-se que:

“Mamãe!!

Venho por meio desta lhe comunicar que aconteceu um pequeno incidente com o Geovany.
Ele pediu para ir ao banheiro no início da aula e como de costume, eu não deixei, pois não era o horário de sair
.
Para evitar tumulto lá fora, pedi para esperar
mas ele não avisou que estava apurado para que eu enviasse de imediato.
Resolveu fazer na sala
. Pedi para se limpar, expliquei e o recomendei a avisar a professora que esta apurado afim de fazer no banheiro. Pois os alunos pedem para ir ao banheiro, e não vão, vão passear, ir no pátio, na sala do colega...Desculpe o transtorno, qualquer coisa me procure. Prof. Kelly Cristina.”
Destaquei.

Verifica-se configurada a ilicitude atribuída ao apelante pela exordial, por conduta realizada por agente público do Município de Cuiabá, professora municipal, causadora de abalo psicológico ao autor passível da devida reparação, uma vez que confessadamente não permitiu que o aluno fosse ao banheiro, e como consequência a criança urinou em sala de aula.

Anota-se que desnecessário que o autor tivesse exteriorizado a urgência fisiológica, pois o simples ato de pedir permissão para ir ao banheiro já explana tal necessidade.

Da mesma sorte, as providencias tomadas pela professora no sentido de minimizar as consequências do evento, comunicando à mãe da criança sobre o ocorrido, não afasta o dever de indenizar.

Como se vê, a agressão moral ao menino de dez anos, perpetrada pela professora, fere os direitos fundamentais estampados na Lei n° 8.069/1990, bem como na Constituição Federal, que reservou especial atenção à criança e ao adolescente.

O nexo de causalidade configura-se na atuação comissiva da professora municipal combinado com a humilhação que o aluno sofreu pelo constrangimento advindo da situação.

Neste sentido, os ensinamentos de Rui Stoco ao lecionar que:

“Ao receber o estudante menor, confiado ao estabelecimento de ensino da rede oficial ou da rede particular para as atividades curriculares, de recreação, aprendizado e formação escolar, a entidade de ensino fica investida no dever de guarda e preservação da integridade física do aluno, com a obrigação de empregar a mais diligente vigilância, para prevenir e evitar qualquer ofensa ou dano aos seus pupilos, que possa, resultar do convívio escolar.

Responderá no plano reparatório se, durante a permanência no interior da escola, o aluno sofrer
violência física por inconsiderada atitude de colega, do professor ou de terceiros, ou, ainda
, qualquer atitude comissiva ou omissiva da direção do estabelecimento, se lhe sobrevierem lesões que exijam reparação e surja daí uma ação ou omissão culposa
.

(...)

Em verdade, a escola pública, representada pela Administração Pública, é responsável por qualquer dano que o aluno venha a sofrer, seja qual for a sua natureza, ainda que causado por terceiro, seja ele professor, aluno, visitante ou invasor
.

No que pertine à escola pública, a responsabilidade se filia ao principio consagrado no art.
37
,
§ 6o
, da
CF
, configurando-se pela simples falha na garantia da incolumidade, independentemente da verificação de culpa específica de qualquer servidor
.

Este dever de guarda persiste enquanto o aluno estiver no interior da escola
ou até mesmo fora dela, quando no exercício de atividade curricular, em congressos, conclaves, eventos culturais,
sob a guarda de prepostos
.”
(Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 7a Edição, Revista dos Tribunais, pág. 1.107
).
Destaquei.

De igual modo, a jurisprudência:

“
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL.SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS (ART. 269, I DO CPC/73). 1. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.APLICABILIDADE. 2.
ALUNO DE 10 ANOS IMPEDIDO PELO PROFESSOR DE IR AO BANHEIRO E URINA NA PRÓPRIA ROUPA EM FRENTE AOS DEMAIS ALUNOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.ABALO SOFRIDO QUE FOGE À NORMALIDADE, A PONTO DE ROMPER O EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO
. 3. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
”. (TJPR - 8a C.Cível - AC - 1539313-8 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Regional de Ibiporã - Rel.: Luis Sérgio Swiech - Unânime - - J. 10.11.2016) (TJ-PR - APL: 15393138 PR 1539313-8 (Acórdão), Relator: Luis Sérgio Swiech, Data de Julgamento: 10/11/2016, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1929 25/11/2016) Destaquei.

“APELAÇÃO
CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ALUNO (CRIANÇA DE 10 ANOS DE IDADE) IMPEDIDO POR PROFESSORA DE ESCOLA MUNICIPAL DE IR AO BANHEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA. ART. 37, § 6o, CF. ATO ILÍCITO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS VERIFICADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SERVIDORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. (...).
Caso em que configurada a ilicitude no agir do agente público, pois, na condição de professora de escola pública municipal, impediu o autor de ir ao banheiro. Com isso, a criança urinou na frente dos colegas em plena sala de aula, tendo que secar o local que estava molhado. Tal situação gerou abalo psicológico ao autor. Configurado, pois, o ato ilícito, em razão de conduta comissiva do ente público estadual
. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. A configuração do dano extrapatrimonial, na hipótese, é evidente e inerente à própria ofensa; ou seja, trata-se de dano in re ipsa, que dispensa prova acerca da sua efetiva ocorrência. A indenização por danos extrapatrimoniais deve ser suficiente para atenuar as conseqüências das ofensas aos bens jurídicos tutelados, não significando, por outro lado, um enriquecimento sem causa, bem como deve ter o efeito de punir o responsável de forma a dissuadi-lo da prática de nova conduta. Fixação do quantum indenizatório, considerando as peculiaridades do caso concreto (...). APELO PROVIDO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE JULGADA PROCEDENTE”.
(Apelação Cível No 70050651520, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 27/03/2013) (TJ-RS - AC: 70050651520 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 27/03/2013, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/04/2013) Destaquei.

Quanto ao valor da condenação, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se condizente com os transtornos advindos da situação, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica dos lesados e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

Derradeiramente, a partir da Emenda Constitucional n.o 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação do ente municipal em honorários advocatícios.

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020